Tribunal: TJSP
Processo: 2009207-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DOS PRÊMIOS DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. Agravantes que sequer informam em sua peça recursal quais as majorações etárias impugnadas, tornando inviável o controle sobre a legalidade dos percentuais aplicados em cognição sumária. REAJUSTE ANUAL. A princípio, não há abusividade na cláusula que prevê reajuste anual para o reequilíbrio econômico-atuarial do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DOS PRÊMIOS DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. Agravantes que sequer informam em sua peça recursal quais as majorações etárias impugnadas, tornando inviável o controle sobre a legalidade dos percentuais aplicados em cognição sumária. REAJUSTE ANUAL. A princípio, não há abusividade na cláusula que prevê reajuste anual para o reequilíbrio econômico-atuarial do contrato. Deve a operadora do plano de saúde, todavia, demonstrar em que consiste o aumento nos índices de inflação e de sinistralidade do grupo, de maneira a justificar o percentual de reajuste pretendido. Reajuste anual que acena com a possibilidade de onerosidade excessiva, configurando a probabilidade de direito do art. 300 do CPC/15. Periculum in mora que advém da viabilidade de manutenção do contrato, o qual tem por objetivo a salvaguarda da vida. Adoção provisória dos parâmetros fixados pela ANS a contratos individuais, enquanto não justificado de maneira clara e inequívoca o percentual impugnado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.